Tribunal: TJBA
Processo: 8120874-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120874-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINA SARA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL. NÃO JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM, PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. Carece de respaldo normativo e jurisprudencial a declaração de indeferimento da petição inicial, equivocadamente consubstanciada na exigência de juntada de comprovante de residência em nome próprio da parte autora.

II. Hipótese em que, a despeito da completa qualificação da autora na petição inicial e dos documentos juntados, inclusive comprovante de residência, o feito foi extinto sem exame do mérito, com evidente excesso de formalismo e violação ao direito à apreciação jurisdicional (art. 3º do CPC), à solução integral do mérito (art. 4º do CPC) e à inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

III. Anulação da sentença que se impõe, afigurando-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular tramitação.

IV. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº. 8120874-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARINA SARA NASCIMENTO DOS SANTOS,
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça